Tribunal: TJPA
Processo: 0002306-20.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002306-20.2012.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: QUEREN APUQUE BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PLÁSTICA VALVAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção (ID 10662752 – fls. 2/5) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Moisés Henrique da Silva, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando o ente estatal ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID’s 10662740 e 10662741), que Moisés Henrique da Silva é portador de Estenose Congênita Valvar Pulmonar, que resulta em obstrução do fluxo sanguíneo para o coração, necessitando realizar o procedimento cirúrgico denominado Plástica Valvar.

Assevera que, com a cirurgia, o prognóstico é de evolução para cura. No entanto, ao postular a realização da cirurgia junto aos órgãos competentes, a família tem a resposta de que se trata de procedimento eletivo, portanto, não considerado de urgência e/ou emergência, devendo o paciente permanecer aguardando até que haja disponibilidade para tal.

Considerando o estado de saúde do paciente descritos nos laudos acostados ao processo, inclusive o risco alto de vir a óbito, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Deferida a antecipação da tutela (ID’s 10662743 e 10662744),
para determinar que o Estado do Pará garanta a realização do procedimento cirúrgico de plástica valvar, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID’s 10662746 a 10662748), argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, apontando a responsabilidade do Município de Redenção em prestar assistência médica ao requerente.
No mérito informa, em síntese, 1) que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Município, ante a gestão plena em saúde e, ainda, que recebe recursos para efetuar despesas no custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 2) a
inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do Princípio da universalidade do acesso à saúde. 3) da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, relatando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) a responsabilidade principal do Município. Do dever de ressarcimento ao Estado.
Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula o afastamento ou a redução das astreintes; prazo razoável para cumprimento da decisão; e, ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Em documento de ID 10662748 – fls. 6, o Estado informa que o paciente resta internado no Hospital Gaspar Vianna, estável, aguardando a realização do procedimento cirúrgico em tempo oportuno.

Réplica à contestação apresentada em ID

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 10662752 – fls. 2/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela antecipada, para DETERMINAR a Fazenda Pública do Estado do Pará que disponibilize em favor do autor, o procedimento cirúrgico de Plástica Valvar.

Em caso de descumprimento, autorizo, desde já, o bloqueio de verbas públicas, em relação à multa diária importa, limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão proferida às fls. 41.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, o que em virtude do disposto no Art. 40, parágrafo único, da Lei

nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, dispenso, por não haver valores a serem reembolsados.

Sem honorários advocatícios, em razão do disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Em consequência, resolvo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se e intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão reiterando, em razões recursais, 1) a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, eis que detentor de gestão plena em saúde e também pelo fato de que recebe repasses do Estado e da União para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 2) o elevado valor da multa; e 3) a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas. Ao final, postula o total provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública em ID 10662756 – fls. 4/7.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12493575 – fls. 1/5, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002306-20.2012.8.14.0045

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: JOBSON PEREIRA (Procurador do Estado)

APELADO: MOISÉS HENRIQUE DA SILVA representado por QUEREN-APUQUE BARBOSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PLÁSTICA VALVAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção (ID 10662752 – fls. 2/5) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Moisés Henrique da Silva, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando o ente estatal ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID’s 10662740 e 10662741), que Moisés Henrique da Silva é portador de Estenose Congênita Valvar Pulmonar, que resulta em obstrução do fluxo sanguíneo para o coração, necessitando realizar o procedimento cirúrgico denominado Plástica Valvar.

Assevera que, com a cirurgia, o prognóstico é de evolução para cura. No entanto, ao postular a realização da cirurgia junto aos órgãos competentes, a família tem a resposta de que se trata de procedimento eletivo, portanto, não considerado de urgência e/ou emergência, devendo o paciente permanecer aguardando até que haja disponibilidade para tal.

Considerando o estado de saúde do paciente descritos nos laudos acostados ao processo, inclusive o risco alto de vir a óbito, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Deferida a antecipação da tutela (ID’s 10662743 e 10662744),
para determinar que o Estado do Pará garanta a realização do procedimento cirúrgico de plástica valvar, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID’s 10662746 a 10662748), argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, apontando a responsabilidade do Município de Redenção em prestar assistência médica ao requerente.
No mérito informa, em síntese, 1) que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Município, ante a gestão plena em saúde e, ainda, que recebe recursos para efetuar despesas no custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 2) a
inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do Princípio da universalidade do acesso à saúde. 3) da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, relatando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) a responsabilidade principal do Município. Do dever de ressarcimento ao Estado.
Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula o afastamento ou a redução das astreintes; prazo razoável para cumprimento da decisão; e, ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Em documento de ID 10662748 – fls. 6, o Estado informa que o paciente resta internado no Hospital Gaspar Vianna, estável, aguardando a realização do procedimento cirúrgico em tempo oportuno.

Réplica à contestação apresentada em ID

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 10662752 – fls. 2/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela antecipada, para DETERMINAR a Fazenda Pública do Estado do Pará que disponibilize em favor do autor, o procedimento cirúrgico de Plástica Valvar.

Em caso de descumprimento, autorizo, desde já, o bloqueio de verbas públicas, em relação à multa diária importa, limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão proferida às fls. 41.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, o que em virtude do disposto no Art. 40, parágrafo único, da Lei

nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, dispenso, por não haver valores a serem reembolsados.

Sem honorários advocatícios, em razão do disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Em consequência, resolvo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se e intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão reiterando, em razões recursais, 1) a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, eis que detentor de gestão plena em saúde e também pelo fato de que recebe repasses do Estado e da União para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 2) o elevado valor da multa; e 3) a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas. Ao final, postula o total provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública em ID 10662756 – fls. 4/7.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12493575 – fls. 1/5, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, com o objetivo de que
o Estado do Pará forneça ao requerente
, procedimento cirúrgico de Plástica Valvar, devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Moisés Henrique.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023